Tribunal: TJES
Processo: 0004881-47.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004881-47.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXSANDRO ALMEIDA DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06
– RECURSO DA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO – ARTIGO 28, DA LEI Nº 11.343/06 – INCABÍVEL – AUTORIA E MATERIALIDADE
DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS
COMPROVADAS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES – ESPECIAL RELEVÂNCIA –
RECURSO CONHECIDO
E
DESPROVIDO
.
1. Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações dos policiais militares, bem como pela apreensão de entorpecentes, evidenciam a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, inviabilizando a procedência do pleito desclassificatório. 2. Para identificar se a droga se destinava à traficância ou ao consumo pessoal do agente, além da quantidade da droga, deve ser analisada a sua forma de acondicionamento, bem como todas as circunstâncias da apreensão do entorpecente, tais como local e condições da conduta, que no caso em exame indicam que os entorpecentes apreendidos eram destinados à traficância. Ademais, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. 3. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos. 4. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0004881-47.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXSANDRO ALMEIDA DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Te
nho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
ALEXSANDRO ALMEIDA DE JESUS
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 7
ª Vara Criminal de
Vila Velha
(fls.
1
06/108-verso
dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 6777121).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls. 02/
0
3

dos autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id 6777121
)
, narra, em resumo, o seguinte:

[...] no dia 27 de junho de 2022, no Bairro Centro, na Rua Sinval Moraes, próximo a Unidade de Saúde da Família Divino Espirito Santo, local de intenso tráfico de drogas, o Denunciado guardava 8 buchas com maconha, 2 pinos com cocaína, 11 pedras de crack, para serem comercializadas, mais a quantia de R$ 113,35 (cento e treze reais) em espécie - provavelmente de origem ilícita - em notas fracionadas (R$ 77,00 em notas e R$ 27,35 em moedas), acondicionados em uma pochete, conforme o auto de apreensão de fls.

De acordo com os autos, no dia e local mencionados, quando a Polícia Militar fazia um patrulhamento ostensivo, pois o local é conhecido pelo intenso tráfico de drogas, oportunidade em que avistaram o Denunciado, que trajava um moletom vermelho, mexendo em um objeto localizado entre um poste e uma placa de sinalização PARE, oque chamou a atenção da viatura.

O
Denunciado, ao perceber a presença policial, parou repentinamente de mexer no objeto, virou-se em direção contrária a viatura, dando claros sinais que queria evadir-se do local, porém diante de fundada suspeita, os policiais lhe deram voz de parada, e ato contínuo o abordaram.

Emerge dos autos que, realizada a abordagem, com o Denunciado foi encontrada uma nota de R$ 20,00 e um pino de plástico com cocaína, em diligências no local foi encontrada uma pochete onde estavam acondicionadas as drogas aprendidas e a quantia em dinheiro mencionada, conforme os formulários de cadela de custódia, auto de apreensão, de fls.

As circunstâncias, o local e o comportamento do Denunciado, dão sinais claros de que estava ali para venda de drogas, já que o local é conhecido por tal fama.

Há nos autos o auto de constatação de substância entorpecente da droga apreendida, fls. , com potencial para causar dependência física e química e, encaminhadas à perícia para o laudo definitivo, fls..

Portanto, restam nos autos autoria e materialidade devidamente evidenciadas, diante das condições que se desenvolveu a ação, dos autos de apreensão e de constatação provisório da droga, bem como as demais provas carreadas nos autos que as drogas seriam utilizadas no comércio de substâncias entorpecentes.

Assim agindo, incorreu o Denunciado ALEXSANDRO ALMEIDA DE JESUS na prática do crime previsto no
artigo 33, caput da Lei 11.343/06
[...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado da 7
ª Vara Criminal de
Vila Velha
julgou procedente a pretensão punitiva estatal,
condenando
ALEXSANDRO ALMEIDA DE JESUS
nas sanções do artigo 33,
c
aput
,
da Lei nº 11.343/06
,
à pena de
05
(
cinco
) anos
e
06
(
seis
)

meses
de reclusão
e
5
50
(
quinhentos e
cinquenta
) dias-multa,
em regime inicial
semiaberto
.

Em suas razões recursais,
a defesa
requer a desclassificação da conduta do apelante referente ao crime descrito no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, para aquela descrita no artigo 28, da mesma lei
.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...].

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento,
depósito,
disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos 18 (dezoito) núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restou
inconteste
, por meio do do
Boletim Unificado de fls.
09/10-
verso, do
Auto de Apreensão de fl.
1
5
, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl.
1
6
e do Laudo de Exame Químico de fl
s
.
69/70
,
todos d
os autos
físicos
(
conteúdo digitalizado no id
6777121
),

bem como por meio de prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Inicialmente, destaco que
ALEXSANDRO ALMEIDA DE JESUS
,
nas duas oportunidades que fora ouvido
(
fl. 0
7
e
mídia de
fl.
97
dos autos
físicos
–
conteúdo digitalizado no id
6777121
)
, negou qualquer envolvimento com as substâncias entorpecentes apreendidas, apesar de ter afirmado, em juízo, que seria um mero usuário de drogas, e que estava no local para adquirir drogas para o seu próprio consumo.

Todavia, constato que a versão apresentada pelo acusado é pouco crível, porquanto desassociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos. Isso porque, ao analisar os depoimentos prestados pelos policiais militares, é possível constatar que os fatos ocorreram em conformidade com o narrado na exordial acusatória.

Durante a fase inquisitorial, os Policiais Militares Adenir Rocha Fernandes Junior e Matheus Ferreira, assim descreveram as diligências que culminaram na apreensão das substâncias entorpecentes na residência do ora apelante
ALEXSANDRO ALMEIDA DE JESUS
:

[...] QUE: ratifica todos os termos do boletim unificado, o BU 48181829; Que durante patrulhamento ostensivo realizado na rua Sinval Moraes, bairro Centro, neste município, a guarnição da qual faz parte visualizou um indivíduo que vestia um moletom de cor vermelha; Que no momento em que foi visualizado o tal indivíduo mexia em um objeto que estava entre o poste e a placa de sinalização
“
pare
”
, o que chamou a atenção da guarnição; Que ao notar a presença da guarnição o então suspeito de imediato parou de mexer no objeto e virou em direção a 3ª Ponte, com o intuito claro de se esquivar de urna possível abordagem; Que diante da fundada suspeita a guarnição deu ordem de parada e abordou o suspeito identificado como ALEXSANDRO ALMEIDA DE JESUS; Que revistado ALEXSANDRO foi encontrado apenas em poder de uma nota de dinheiro de vinte reais e um pino contendo material semelhante a cocaína; Que, no entanto, ao realizar buscas no local em que ALEXSANDRO estava mexendo ao ser avistado a guarnição localizou uma pochete contendo 8 buchas de substância similar à maconha, 2 pinos de substância similar à cocaína, 11 pedras de substância similar à crack, além da quantia de R$ 77,00 (setenta e sete reais) em notas fracionadas e a quantia de R$ 27,35 (vinte e sete reais e trinta e cinco centavos) em moedas, totalizando R$ 113,35 (cento e treze reais e trinta e cinco centavos); Que diante de tais fatos ALEXSANDRO foi detido e conduzido a 2ª Delegacia Regional - Vila Velha [...]. (
Adenir Rocha Fernandes Junior
– fl. 05 dos autos físicos
–
conteúdo digitalizado no id
6777121
).

[...]

que ciente do teor do BU: 48181829, e, novamente, reitera QUE: durante patru
l
hamento ostensivo realizado na rua Sinval Moraes, bairro Centro, neste munic
í
pio, a guarnição da qual faz parte visualizou u
m
indiv
í
duo que vestia u
m
moletom de cor verme
l
ha; Que no momento em que foi visualizado o tal indiv
í
duo mexia em u
m
objeto que estava entre o poste e a placa de sinalização “pare”, o que chamou a aten
ç
ão da guarnição; Que ao notar a presença da guarnição o então suspeito de i
m
ediato parou de mexer no objeto e virou em dire
ção
a 3
ª
Ponte, co
m
o intuito claro de se esquivar de u
m
a poss
í
vel abordagem; Que diante da fundada suspeita a guarnição deu ordem de parada e abordou o suspeito identificado como ALEXSANDRO ALMEIDA DE JESUS; Que revistado ALEXSANDRO foi encontrado apenas em poder de uma nota de dinheiro de vinte reais e u
m
pino contendo material semelhante a coca
í
na; Que, no entanto, ao realizar buscas no local em que ALEXSANDRO estava mexendo ao ser avistado a guarni
ç
ão localizou uma pochete contendo 8 buchas de substância similar
à
maconha, 2 pinos de substância similar
à
coca
í
na, 11 pedras de subst
â
ncia similar
à
crack, além da quantia de R$ 77,00 (setenta e sete reais) em notas fracionadas e a quantia de R$ 27,35 (vinte e sete reais e trinta e cinco centavos) em moedas, totalizando R$ 113,35 (cento e treze reais e trinta e cinco centavos); Que diante de tais fatos ALEXSANDRO foi detido e conduzido a 2
ª
Delegacia Regional - Vila Velha.

[...].
(
Matheus Ferreira
– fl.
0
6

dos autos
físicos

–
conteúdo digitalizado no id
6777121
).

Ouvidos em juízo (
mídia de
fl.
85
dos autos
físicos
–
conteúdo digitalizado no id
6777121
)
, os referidos policiais militares reafirmaram o conteúdo das suas declarações.

Nesse contexto, cabe ressaltar,
em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento destes agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Des
s
e modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos des
se
s agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

[...] 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

[...] 4. Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que
o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo
, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida. [...]. (STJ – AgRg no HC 483731 / SP – Ministro JORGE MUSSI – T5 – QUINTA TURMA – DJe 02/09/2019).

Dessa forma, mesmo que o apelante fosse um mero usuário, assim como alega, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça:

2. Assim, configurada a conduta típica do art. 33 da Lei nº 11.343/06, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação para o delito de posse de drogas para o consumo próprio,
sendo imperioso ressaltar que de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180007863, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021). [...] (TJES; APCr 0003374-94.2017.8.08.0045; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021).

Dito isso, entendo pela não descaracterização do crime imputado ao acusado, assim como requerido pela sua defesa, uma vez que assim como outrora exposto, é possível coexistir em um mesmo indivíduo a figura do usuário e do traficante de drogas.

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual, o pedido de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, não merece prosperar.

Q
uanto à
dosimetria da pena

imposta ao apelante, embora não questionada, verifico que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao mesmo
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)